Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 180223405, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0037576-96.2016.8.07.0001, proposta em face de LAURO TRAMONTINI (agravado/executado), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: (...) Tendo em vista o contido na decisão de id. 179242906, bem como a obrigatoriedade na observância da tabela processual unificada do CNJ, faço constar no sistema PJE, por intermédio desta, o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 177102635, aguardando decisão dos autos no 8000134-31.2021.8.05.0068, em trâmite perante a 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Coribe/BA. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55078682), sustenta, em síntese, que se trata de Ação de Execução proposta originalmente por Multigrain S.A contra Lauro Tramontini, Lauro Francisco Tramontini e Saionara Rotto Tramontini, referente à entrega da quantidade de 4.953.557 quilos de soja, lastreada em duas Cédulas de Produtos Rurais BSB no 054/2009 e no 055/2009, garantidas por hipoteca do imóvel de matrícula no 1720, registrado perante o CRI de Jaborandi/BA (“Imóvel Hipotecado” ou “Imóvel”). Alega que, em paralelo à avaliação judicial que tinha trâmite nos autos da Carta Precatória, o terceiro interessado, Sr. Valdeir, acostou aos autos a informação que a medida liminar concedida outrora nos autos da Ação Anulatória proposta por ele na Comarca de Coribe/BA, distribuída sob o no 8000134-31.2021.8.05.0068 (“Ação Anulatória”), havia retomado o seu efeito, para que houvesse o trancamento da matrícula do referido imóvel. Aduz que, após recepcionar a decisão supracitada, o juiz a quo suspendeu a execução até o deslinde da ação anulatória, sendo que, contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração apontando que a liminar novamente vigente, proferida nos autos da Ação Anulatória, não havia determinado a suspensão de todos os atos da Execução, mas tão somente eventual transferência de propriedade do Imóvel, ou seja, os atos anteriores à expropriação (avaliação, homologação do laudo e designação dos leilões) não seriam suspensos ou afetados, mas que, entretanto, os embargos de declaração foram rejeitados por decisão genérica. Defende que, em outras duas oportunidades, o mesmo Juízo de origem já havia consignado que o bloqueio da matrícula determinado pelo Juízo da Ação Anulatória não impediria os atos de avaliação e até mesmo expropriação do Imóvel Hipotecado, sendo proibido tão somente qualquer registro da respectiva matrícula. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o imediato prosseguimento do feito, restando proibido tão somente o registro de qualquer ato na matrícula do Imóvel Hipotecado, nos exatos termos da Liminar proferida pelo Juízo de Coribe/BA, ou, subsidiariamente, requer seja autorizado ao menos o prosseguimento do feito com relação aos atos de avaliação do Imóvel Hipotecado, suspendendo-se apenas a expropriação do bem. No mérito, requer o provimento deste agravo de instrumento, a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecido o direito do Agravante em seguir com os atos de avaliação e expropriação do bem garantido, restando suspenso apenas atos que impliquem registros na matrícula do Imóvel Hipotecado, ou, subsidiariamente, seja autorizado ao menos o prosseguimento do feito com relação aos atos de avaliação do Imóvel Hipotecado, suspendendo-se apenas a expropriação do bem. Preparo (ID 55078685). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja autorizado o imediato prosseguimento do feito, restando proibido tão somente o registro de qualquer ato na matrícula do Imóvel Hipotecado, nos exatos termos da Liminar proferida pelo Juízo de Coribe/BA, ou, subsidiariamente, requer seja autorizado ao menos o prosseguimento do feito com relação aos atos de avaliação do Imóvel Hipotecado, suspendendo-se apenas a expropriação do bem. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.